Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. BONIFICAÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A NOTA FINAL DO CANDIDATO, NOS TERMOS DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO N. 15/2017, EXARADA PELO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CEPE/ESCS). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR (N. 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. A Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a tese no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 2018.00.2.04334-9 (n. 11), pela possibilidade de cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do art. 6o da Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS).
2. Considerando que o caso em análise trata de questão de direito idêntica à que foi apreciada no julgamento acima mencionado, outra medida não resta senão conceder ao candidato a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota final obtida no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), para o ingresso no curso de medicina do ano de 2018.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.